Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734478-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANDRE BORGES DE MENDONCA, HAMABILI STEPHANNI MORAES DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO FIRMINO PINTO DA SILVA, IMPERIO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a concessão da justiça gratuita, porquanto as partes interessadas não trouxeram aos autos os comprovantes de movimentação de todas as suas contas bancárias, a quais foram localizadas pela pesquisa no sistema Sniper. Segundo os recorrentes, não foram trazidas à origem os comprovantes de movimentação de contas bancárias não utilizadas pelas partes requerentes. Defendem que, antes de negar a benesse, o magistrado deveria ter intimado os interessados a justificarem a situação. Instruem o Agravo de Instrumento com provas da não utilização de tais contas bancárias e pedem a concessão do efeito suspensivo, para impedir a extinção do feito. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o “caput” do art. 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. O Código de Processo Civil ainda, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Com efeito, esta Turma tem, na maioria da sua composição, um entendimento mais restritivo quanto à concessão do benefício, ainda mais quando nesta Justiça do Distrito Federal as custas têm valor módico. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. No caso concreto, a utilização da ferramenta Sniper indicou que os recorrentes possuem contas abertas em diversos bancos. Entretanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo estar demonstrado que as contas cujos comprovantes de movimentação não foram apresentados na origem, de fato, não são utilizadas pelos requerentes do benefício. Trata-se de uma realidade social muitas vezes utilizada por aqueles que desejam conseguir mais crédito no mercado e não necessariamente implica em tentativa de burlar a comprovação da renda. No caso concreto, o recorrente Miguel André trabalha como uber, com rendimentos médios que não superam o teto de cinco salários-mínimos utilizado como parâmetro por essa Turma. Já Hamabili Stephanni está desempregada desde fevereiro deste ano, conforme cópia da carteira de trabalho e termo de rescisão de contrato de trabalho juntados aos autos. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Aos agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator